Tribunal: TJDFT
Processo: 0015190-14.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0015190-14.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Regularizada a representação processual postulatória da PETROBRÁS (Id 23979211/23979212), inclua-se o feito para julgamento em pauta de sessão por videoconferência, conforme certidão de ID 23447493. I. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora